Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDIÇÕES PARA ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEIS PROGRAMA PRÓ-DF. ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES. PENDÊNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. A questão controvertida cinge-se a aferir se estão satisfeitos os requisitos exigidos pelo Programa PRODF para a transferência de titularidade de imóvel e cessação da cobrança de taxa de ocupação, bem como se está caracterizado o dano moral.
2. O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – PRO-DF tem como objetivo ampliar a capacidade da economia local, fomentar a efetiva a geração de emprego e renda, além de promover o crescimento equilibrado e sustentável do Distrito Federal. Por meio do Pró-DF II, instituído pela Lei Distrital n. 3.196/2003 e reformulado pela Lei Distrital n. 6.468/2019, as empresas beneficiadas utilizam o sistema de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU-C (com opção de compra), que permite a aquisição do imóvel após o cumprimento dos objetivos do programa.
3. A mera participação da autora no programa PRO/DF não é suficiente para que surja o direito à aquisição do imóvel, sendo imprescindível o cumprimento das condições estabelecidas da legislação de regência. Não tendo sido entregue, portanto, a documentação exigida pelo § 9 do artigo 83 do Decreto n. 41.015/2020, no prazo assinalado pelo órgão administrativo, inexiste justificativa que autorize a escrituração do imóvel pretendida pelo apelante.
4. A taxa de ocupação é preço público e representa a contraprestação devida pelo particular em virtude da utilização de um terreno público. A cessação da cobrança, no caso, está condicionada ao cumprimento das condições especificadas na legislação de regência do programa PRO-DF e escrituração do terreno.
5. Recurso conhecido e não provido.